Tribunal: TJES
Processo: 5000201-72.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-72.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA CELI ALVES ANDRADE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por Maria Celi Alves, em desfavor de Banco C6 Consignado S.A., afirmando a autora, ora recorrida, em apertada síntese, que foi surpreendida com o cadastramento de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, ao qual não aderiu, acarretando descontos indevidos de parcelas. Em razão dos fatos narrados, pleiteou a declaração de nulidade do contrato e a restituição do valor indevidamente descontado em dobro, além de reparação por dano moral.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato impugnado na inicial; Condenou o recorrente a restituir os valores descontados do seu benefício previdenciário oriundos do contrato 010016159733, em dobro, com incidência de juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data dos descontos. Bem como, condenou o demandado a pagar à recorrida o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por fim, determinou a compensação dos valores creditados a consumidora, evitando o enriquecimento sem causa. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 12113740) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que verificou descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato firmado junto a instituição financeira recorrente, ao qual desconhece. Foram descontados mensalmente os valores de R$313.40 consubstanciados pelo contrato nº010016159733.

Em sede de contestação, o banco recorrente alega a legalidade da contratação, visto que supostamente todos os procedimentos de segurança foram realizados, o contrato fora assinado pela recorrida, bem como os valores foram creditados em seu favor. Ocorre que não merece prosperar o argumento aduzido, visto que não embora traga no bojo processual o contrato firmado entre as partes, em análise da assinatura controvertida nota-se discrepância em sua forma quando comparada a carteira de identidade da parte recorrida, inclusive no print colacionado pelo banco em sede de recurso inominado.

Doutra banda, conforme bem aduzido pelo douto juízo a quo, embora traga a assinatura em seu conteúdo, não estão preenchidos os campos referentes às testemunhas ou mesmo o polegar da consumidora encontra-se carimbado, mesmo se encontrando em campo próximo ao da suposta assinatura realizada. Sendo assim, resta claro que a instituição financeira não tomou todas as diligências cabíveis para garantir a segurança contratual, bem como não tratou de demonstrar de forma inequívoca a regularidade da contratação.

No que tange ao pleito referente aos danos materiais, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo, no sentido que a devolução dos valores deve ser realizada de maneira dobrada, tendo em vista o contrato firmado de maneira ilegal e descontos de valores no beneficio da recorrida, nos termos do artigo 42 CDC.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado a título de danos morais, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)